Tribunal: TJPA
Processo: 0007322-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de apreensão e dos laudos toxicológicos que confirmaram a apreensão de 437 g (quatrocentos e trinta e sete gramas) de maconha. 4. A autoria, todavia, não foi suficientemente comprovada. O apelante permaneceu em silêncio em juízo, e os policiais que testemunharam não conseguiram reconhecê-lo, limitando-se a relatar genericamente os fatos. 5. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, insculpido no art. 5º, LVII, da CF/1988, e diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 10428200002023001/MG, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 16.02.2022; TJGO, Apelação 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des. J. Paganucci Jr., j. 17.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007322-07.2019.8.14.0401

APELANTE: FLADILSON FERREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de apreensão e dos laudos toxicológicos que confirmaram a apreensão de 437 g (quatrocentos e trinta e sete gramas) de maconha.

4. A autoria, todavia, não foi suficientemente comprovada. O apelante permaneceu em silêncio em juízo, e os policiais que testemunharam não conseguiram reconhecê-lo, limitando-se a relatar genericamente os fatos.

5. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
insculpido no art. 5º, LVII, da CF/1988, e diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV.

DISPOSITIVO

6. Apelação criminal provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 10428200002023001/MG, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 16.02.2022; TJGO, Apelação 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des. J. Paganucci Jr., j. 17.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fladilson Ferreira Gonçalves, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4°, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19263110 - Págs. 3 a 8):

(...)

Da Materialidade.

A materialidade é evidente, pois diante do Boletim de Ocorrência (ID 35340723 – pág. 6) Auto de Apreensão e Apresentação (ID 35340724 - pág. 4) e pelo Laudo Toxicológico Provisório (pag. 6 ID 35340724) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 35340732 – pág. 1/2) salta aos olhos a ocorrência do fato criminoso, vale dizer, a existência material do delito.

Portanto, não se pode fugir do enquadramento legal. Não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementar do crime, não se exigindo para a configuração o ato de mercancia, no momento do flagrante, bastando que o agente realize quaisquer das condutas no tipo.

Vejamos:

(...)

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Da Autoria.

Relativamente à autoria, o conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 deve ser imputada mesmo ao réu FLADILSON FERREIRA GONÇALVES.

A testemunha Heloisa Nazaré Santos Trindade, policial civil, informou que na época dos fatos era lotada na delegacia de entorpecentes, e sua equipe recebeu determinação do delegado geral para averiguar algumas denúncias, dentre elas, uma informando que um automóvel vermelho estaria fazendo distribuição de entorpecentes. Que em diligências no período da tarde, chegaram até o referido veículo, e durante busca encontraram a droga, do tipo maconha prensada, fazendo o encaminhamento do acusado para a delegacia. Informou que não participou da revista da droga, informando que foi outro policial, o qual não consegue recordar. Alegou que não conhecia o réu de outras diligências.

A testemunha de acusação Raylson Alexandre Souza Nobre, policial civil, informou que recorda que sua equipe recebeu denúncia anônima de que um cidadão estaria em um veículo comercializando entorpecente no bairro do Jurunas. Lá, conseguiram localizar o acusado, onde foi feita a abordagem no carro de cor vermelha, e lá encontraram uma quantidade de entorpecente do tipo maconha. Posteriormente, foi dada voz de prisão ao acusado. Disse que foi outro policial quem encontrou a droga. Alegou que não conhecia o acusado de outras diligências.

Em seu interrogatório, o acusado FLADILSON FERREIRA GONÇALVES, usou do seu direito constitucional de ficar em silêncio. Dos depoimentos colhidos na fase judicial, prestados por agentes da segurança pública do Estado, não há que se questionar a autoria delitiva, eis que os agentes, foram uníssonos em afirmar que encontraram em posse do réu uma determina quantia de substância entorpecente, após denuncia anônima.

Colhe-se do entendimento Jurisprudencial:

(...)

Ouvido sob o crivo do contraditório, os depoimentos das testemunhas policiais foram coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu. Destarte, inexiste qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Imprescindível salientar que os depoimentos de policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais pois, “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”(RT411/266).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Logo, pelo que observa, as declarações testemunhais dos Policiais Militares que deram voz de prisão ao acusado são uníssonas e convergentes quanto à autoria do delito, posto que nas circunstâncias do fato criminoso concreto estes últimos presenciaram quando o réu foi preso em flagrante delito por “transportar” substância entorpecente, do tipo “maconha”, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo definitivo constante nos autos.

Colhe-se do entendimento Jurisprudencial:

(...)

Observe-se que os depoimentos policiais foram uníssonos e não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Civil.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTFLex 125/332).

Outrossim, a droga apreendida, corroborado com os depoimentos dos policiais são suficientes para demonstração da traficância. Assim, como se observa, as circunstâncias do fato delituoso evidenciam o crime de tráfico de entorpecentes, visto que o acusado transportava substância entorpecente, como narraram as testemunhas, evidenciando que se destinava ao comércio, à traficância. Apesar de que, como já foi dito, no caso concreto tal conduta é dispensável, pois que não há mais o que se discutir a respeito do enquadramento legal, mercê das provas produzidas na instrução criminal que inquestionavelmente caracterizam o crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, em que pese as alegações da Defesa, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo como absolver o réu por insuficiência probatória.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Tráfico de Entorpecentes pelo acusado FLADILSON FERREIRA GONÇALVES.

(...)<sic>

Constato, que a materialidade delitiva resta demonstrada pelo auto de apreensão (Num. 19262980 - Pág. 2), laudos de constatação toxicológicos preliminar e definitivo, os quais constataram a apreensão de 437,0 g de maconha (Num. 19263033 - Págs. 1 a 2 e Num. 19262981 - Pág. 1).

No que concerne à autoria, o apelante, ao ser ouvido em juízo permaneceu em silêncio.

As testemunhas policiais, apesar de confirmarem as circunstâncias do delito, não se recordavam do réu devido ao lapso temporal.

Nesse cenário, verifico que não há provas suficientes para se afirmar, com a certeza necessária, que apelante praticou a conduta em questão, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DECOTE DA MINORANTE DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - IMPOSSIBILIDADE. Tendo o conjunto probatório se mostrado frágil, não comprovando que o apelante efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, impõe-se a sua absolvição. Se o agente é primário, possuidor de bons antecedentes, e inexistem nos autos elementos concretos aptos a comprovar que ele se dedica a atividades criminosas ou que integra organização criminosa, imperativa a manutenção da minorante do denominado "tráfico privilegiado", ante o preenchimento de todos os requisitos legais (art. 33, § 4º, Lei nº 11 .343/06).

(TJ-MG - APR: 10428200002023001 Monte Alegre de Minas, Relator.: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022)

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante Fladilson Ferreira Goncalves do crime em questão, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 12/08/2025